Tribunal: TJSP
Processo: 2030650-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Multa diária – Valor fixado em tutela de urgência, mantida em recurso de agravo de instrumento – Confirmação em sede de recurso de apelação – Trânsito em julgado – Valor razoável – Impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso não provido:

– Hipótese em que o valor da multa já havia sido confirmado em sede de recursos de agravo de instrumento e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Multa diária – Valor fixado em tutela de urgência, mantida em recurso de agravo de instrumento – Confirmação em sede de recurso de apelação – Trânsito em julgado – Valor razoável – Impugnação ao cumprimento de sentença – Recurso não provido:

– Hipótese em que o valor da multa já havia sido confirmado em sede de recursos de agravo de instrumento e apelação, ambos transitados em julgado, em montante razoável, o que não acarreta o enriquecimento indevido da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO.